Tribunal: TJDFT
Processo: 0709632-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE PASSAGENS AÉREAS VIA INTERNET. CANCELAMENTO DE RESERVA DE VOO. PLATAFORMA DE PAGAMENTO VIRTUAL. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DIRETA ENTRE A PLATAFORMA E O SÍTIO ELETRÔNICO DA VENDA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação indenizatória movida em desfavor de plataforma de gerenciamento de pagamentos virtuais, na qual o Autor/Apelante pleiteia a reparação de danos materiais e morais suportados em decorrência de cancelamento de reserva de voo internacional, adquirida em site de compra e venda de passagens aéreas.
2. Cuida-se de relação de consumo, na qual, para a responsabilização objetiva dos fornecedores, o art. 14, caput, do CDC dispensa a demonstração da existência de dolo ou culpa, exigindo, apenas, que o consumidor comprove a presença do dano e do nexo causal entre ele e o vício ou o defeito na prestação do serviço, desde que não esteja presente alguma das excludentes de responsabilidade previstas no § 3o do referido artigo.
3. Constatada a inexistência de vinculação direta entre a plataforma de gerenciamento de pagamento (PAYPAL) e o site que realizou a venda das passagens aéreas internacionais (KIWI.COM), bem como a ausência de serviço de garantia ou proteção da transação pela plataforma de pagamentos, não há falar em responsabilidade solidária automática entre ambas as pessoas jurídicas pelo cancelamento da reserva de passagem aérea adquirida pelo consumidor.
4. Tendo em vista que, na hipótese em análise, a atuação da plataforma de pagamentos virtuais era independente e limitou-se ao gerenciamento do pagamento on-line realizado pelo consumidor na compra e venda efetuada em outro sítio eletrônico, inexiste nexo de causalidade entre os eventuais danos sofridos pelo Autor no cancelamento da reserva do voo e o serviço prestado pela empresa demandada judicialmente.
5. Apelação conhecida e não provida.